Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002877-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.783.190/0001-84 (EMBARGADO), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO(s):

EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA
–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO CONTRATO -

PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROPRIETÁRIA DA REDE DO VALOR DO COMPARTILHAMENTO DE POSTES, VENCIDOS E VINCENDOS SEGUNDO O “PREÇO DE REFERÊNCIA”

–
RECURSO PROVIDO PARA A APLICABILIDADE PROVISÓRIA DO “PREÇO DE REFERÊNCIA”
PREVISTA
NO ART.1o DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 004/2014 ATUALIZADO PELO IPCA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO(s):

EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o aresto de ID. n. 224506197 o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
contra a decisão proferida na
Ação Ordinária
n. 1048705-03.2023.8.11.0041 e, confirmando a liminar recursal parcialmente deferida na decisão de ID. n. 202530680, manteve a eficácia do
Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura EMT-APEC-34-2018
firmado entre as partes, vedando-se a desmobilização ou corte, pela ré, ora embargante, dos cabos instalados na infraestrutura compartilhada, bem como a negativação e/ou protesto do nome e do CNPJ da agravante, desde que efetuado o pagamento regular do compartilhamento da rede física ao valor de R$5,37 por poste compartilhado – correspondente ao “preço de referência” estabelecido no art.1o na Resolução Conjunta n. 004/2014 da ANATEL/ANEEL, devidamente atualizado, ano a ano, pelo IPCA – até o mês de outubro do corrente ano (2024) – devendo tal valor ser atualizado, a partir de novembro, pelo IPCA acumulado nos últimos doze meses.

Aduz, nesse sentido, que o acordão embargado incorreu em vício de omissão no que tange à fundamentação do voto condutor e sua conclusão, notadamente porque não se debruçou sobre a falta de urgência do pleito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, haja vista que o contrato em discussão foi firmado entre as partes em 01/07/2021, mais de 2 (dois) anos antes do ajuizamento da ação originária.

Afirma que não se afigura razoável a revisão de cláusula contratual pretendida pela agravante em sede de tutela antecipada, sem qualquer realização de instrução, sob a justificativa de urgência e risco ao resultado do processo, quando a situação urgente vem ocorrendo há mais de 2 (dois) anos sem qualquer tipo de irresignação da parte agravante, sobretudo por não ter havido

notificação ou pedido de alteração contratual na esfera administrativa pela autora, ora embargada, a revelar que, nesse interregno, não houve discordância quanto ao valor convencionado para o compartilhamento.

Contrarrazões no ID. n. 231684199, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço,

“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, entretanto, o aresto embargado não deixou de examinar qualquer pedido ou argumento capaz de infirmar a conclusão do aresto embargado.

Primeiramente porque, nesse caso, a questão temporal suscitada somente constituiria um empecilho para o deferimento da tutela recursal pretendida se houvesse transcorrido o prazo para a postulação da tutela revisional, o que nem de longe é o caso dos autos.

Convém lembrar que na quadra processual em que proferida a decisão singular agravada, o exame acerca da necessidade ou não da tutela provisória é precário, seja o juízo exercido na origem, seja em sede recursal, vez que efetivado antes da instrução.

E, nesse caso, ainda que a tutela postulada seja de urgência, sempre haverá um cotejo entre o risco de ineficácia da medida pretendida se deferida apenas ao final da demanda e a maior ou menor plausibilidade do direito invocado.

Na hipótese, segundo alegado em suas razões recursais, a empresa agravante estaria enfrentando dificuldades para honrar parcelas mensais do contrato firmado entre as partes, tendo se tornado inadimplente para com as faturas de
outubro
,
novembro
e
dezembro de 2023
, justamente em função do preço diferenciado aplicado pelo compartilhamento de cada poste se comparado com o valor do compartilhamento da mesma estrutura física ajustado com outras empresas de maior porte do mesmo ramo (valores bem menores), em clara conduta anti-concorrencial, com reflexos evidentes para o custo do serviço cobrado do consumidor final, mora esta que poderia dar ensejo ao um pedido de resolução unilateral por parte da concessionária embargante.

Tudo isso ficou satisfatoriamente consignado no voto condutor do aresto embargado.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024